Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-93.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015479-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ BELO DA SILVA - CPF: 376.418.401-91 (RECORRIDO), FERNANDA DE CARVALHO BARRETO - CPF: 018.490.351-30 (ADVOGADO), MERCANTIL LUNA LTDA - CNPJ: 02.872.289/0001-64 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte reclamada contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do autor para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, negou provimento ao recurso da reclamada e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, bem como contra decisão em agravo interno que manteve o decisum e aplicou multa de 3% por interposição de recurso manifestamente infundado. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de apreciação do pedido de retificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para incidência sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve omissão no julgamento quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se a multa de 3% aplicada em razão da interposição de agravo interno manifestamente infundado deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro no julgado, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, estando presente hipótese de omissão apta a justificar o acolhimento parcial do recurso.

4.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem preferencial para a fixação dos honorários advocatícios, devendo incidir primeiramente sobre o valor da condenação, depois sobre o proveito econômico obtido, posteriormente sobre o valor da causa e, apenas subsidiariamente, por apreciação equitativa.

5.

A fixação dos honorários sobre o valor da causa mostra-se inadequada quando existente condenação líquida, impondo-se a observância da regra legal de incidência sobre o valor da condenação.

6.

O Tema 1.076 do STJ pacifica o entendimento de que a apreciação equitativa somente é admissível após o esgotamento das hipóteses previstas no §2º do art. 85 do CPC, reforçando a necessidade de observância da ordem legal de arbitramento.

7.

A multa de 3% aplicada no agravo interno permanece hígida, pois o recurso foi novamente improvido em novo julgamento, mantendo-se caracterizada a manifesta improcedência que justificou a penalidade anteriormente imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Havendo condenação líquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §2º, do CPC. 2. A utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários possui caráter subsidiário e somente se admite na ausência das hipóteses preferenciais previstas em lei. 3. A multa aplicada por agravo interno manifestamente infundado subsiste quando o recurso permanece improvido em novo julgamento e não há modificação da situação processual que a justificou.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte
recorrida
, ora parte
reclamada
, contra decisão monocrática vinculada ao
id.

258985161
, a qual
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para o fim de condenar o reclamado por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, mantendo os demais termos da sentença e ainda, NEGOU PROVIMENTO ao recurso da reclamada e fixou custas e honorários advocatícios em

10% (vinte por cento) sobre o valor da causa
. Ainda,
contra a decisão do
Agravo Interno
vinculado ao
id.
350682877
, a qual NEGOU PROVIMENTO para manter a decisão a decisão monocrática e fixou
multa de 3%,
tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado.

Pretende a parte embargante seja sanada a
omissão
consistente na ausência de apreciação (id. 264604289) do pedido de retificação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência para fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da
condenação
.

Em atenção ao princípio da celeridade econômica, se faz desnecessária a intimação da parte embargada.

É o relatório do essencial.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Decido.

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou

erro do acórdão
, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Presente as hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos, haja vista que o
decisum
embargado
(id. 258985161)
padece de vícios embargáveis a ensejar a correção do julgado.

Os termos da oposição da parte embargante merecem prosperar em parte, na medida em que o
decisum
fixou os
honorários sucumbenciais sobre o valor da causa
.

O CPC é claro ao determinar a ordem preferencial para o arbitramento dos honorários, sendo
(i) pelo valor da condenação;
(ii) pelo proveito econômico obtido (quando estimável); (iii) pelo valor da causa; e (iv) por apreciação equitativa quando inexistir condenação, impossibilidade de mensurar o proveito obtido ou quando irrisório o valor da causa;

Ainda, o STJ possui entendimento pacificado sobre a fixação dos honorários por apreciação equitativa com fixação de tese pelo Tema n° 1.076, sendo possível somente quando há o esgotamento das hipóteses apresentadas pelo §2°, do art. 85, do CPC.

Desta forma, obedecendo ao previsto do §2°, do art. 85, do CPC e em observância ao Tema 1.076 do STJ, se faz necessário à
retificação
dos honorários sucumbenciais para constar sobre o
valor da condenação.

Assim, retifico os honorários sucumbenciais para
10% (dez por cento)
sobre
o valor da condenação.

Com efeito, se faz necessária a correção dos vícios identificados a fim de se evitar quaisquer embaraços processuais.

Diante do exposto, presente os pressupostos recursais,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios e, com fundamento no art. 1.002, inciso III, do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95,
ACOLHO-OS EM PARTE
para sanar os vícios presentes na decisão
(id. 258985161)
, de modo que onde se lê:

E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente/ Reclamada arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Leia-se
:

E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente/ Reclamada arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da
condenação.

No que tange à multa de 3% fixada em razão da interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o pedido de retificação não merece acolhimento
(ids. 264604289 / 350682877)
, uma vez que, apesar da realização de novo julgamento (id. 334846854), o referido recurso foi novamente improvido, permanecendo hígida, portanto, a penalidade anteriormente imposta.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026